Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-50.2020.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704250-50.2020.8.07.0006 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GIOVANI FARIAS DOS SANTOS DESPACHO O documento de id. 24493997 não satisfaz o que dispõe o art. 112, caput, do CPC. Ao i. Advogado para que comprove, em 5 dias, que comunicou a renúncia ao mandante-apelado, a fim de que ele nomeie sucessor. Brasília - DF, 30 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora